Tribunal: TJES
Processo: 5014273-94.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014273-94.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE e outros

AGRAVADO: JOSINETE DOS SANTOS ANDRADE

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR. IGP-M. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme a norma do art. 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

2. A alegação de excessiva variação do índice de correção livremente pactuado no contrato, desprovida de demonstração objetiva acerca do impacto da majoração das parcelas na renda da agravada, não autoriza, ao menos nessa fase limiar do processo, sua modificação.

3. Ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida na origem, o indeferimento do pedido de alteração do índice de correção é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pela
Villa Imobiliária S.A. SPE
e
CBL Desenvolvimento Urbano Ltda
contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Comercia de Linhares na
ação revisional de financiamento habitacional com pedido de tutela antecipada de urgência
ajuizada pela apelada, que determinou a substituição do índice de atualização das parcelas decorrentes do contrato celebrado entre as partes, a fim de que, em substituição ao IGP-M, fosse aplicado o IPCA.

Analisando detidamente a questão trazida ao debate, entendo que não há razão para adotar conclusão distinta daquela à qual se chegou na decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Convém relembrar que a agravada ajuizou, contra as agravantes,
ação revisional de financiamento habitacional com pedido de tutela antecipada de urgência
a fim de que fosse substituído o índice de atualização das parcelas decorrentes do contrato celebrado com as agravantes, a fim de que, em substituição ao IGP-M, fosse aplicado o IPCA.

Argumentou que a aplicação do IGP-M como índice de atualização do contrato tornou-se demasiadamente excessiva, uma vez que, no ano de 2021, em decorrência do evento pandêmico (COVID-19), sofreu perda do seu poder aquisitivo, além de ter se deparado com a majoração incomum das parcelas como consequência da aplicação do citado índice.

Com efeito, o contrato firmado entre as partes prevê, em sua cláusula 2.2, a aplicação do IGP-M como fator de reajuste das parcelas, senão vejamos:

2.2
Reajuste anual
: Para a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do presente contrato, todas as parcelas representantes do preço de aquisição do lote, tanto mensais quanto anuais e outras, serão reajustadas anualmente. Esse reajuste anual terá como referência o mês da assinatura desse instrumento e será baseado na variação percentual do Índice Geral de Preço de Mercado - IGPM, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice que equivalha àquele, na hipótese de supressão.

O Código Civil permite que, por aplicação da teoria da imprevisão, quando ocorrida a majoração excessiva da prestação incumbida a uma das partes, permitir-se-á a revisão do contrato ou de parte dele a fim de que seja restabelecido o seu equilíbrio, permitindo-se, até mesmo, que seja providenciada a sua rescisão, senão vejamos:

Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar eqüitativamente as condições do contrato.

Ocorre que referidas previsões devem ser interpretadas em consonância com a previsão normativa do art. 421 do referido Diploma, segundo a qual “
a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato
” e que “
nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual
”, de modo que a intervenção a ser exercida no contrato deve ser excepcionalíssima.

A par de tais considerações, além do Superior Tribunal de Justiça possuir entendimento de que “
na linha dos precedentes desta Corte, a pactuação do IGPM como índice de correção monetária não encerra ilegalidade ou abusividade
” (AgRg no REsp 1217531/MG, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12.5.2015, DJe 19.5.2015), depreende-se que a agravada deixou de demonstrar, com clareza, qual foi o impacto que tal majoração proporcionou na sua renda mensal.

Além disso, analisando os documentos acostados ao processo de origem, verifica-se que o extrato de pagamentos que consta do id. 16434406, demonstra que a evolução do valor das parcelas, no ano de 2021, foi majorado em, aproximadamente, em 24,73%, não sendo possível extrair, tão somente de tal aumento, a imposição de onerosidade excessiva em desfavor da agravada.

Arremato tal argumento com o fato de que, conquanto se saiba que o índice de correção do contrato tenha fugido à normalidade nos anos de 2020 e 2021, dada a notória ocorrência da imprevisível pandemia da COVID-19, depreende-se que no ano subsequente (2022), experimentou-se brusca redução (5,45% em dez/2022) e que, atualmente, vem somando acúmulos negativos desde abril/2023, com acumulado de -3,18% em dezembro/2023 e 1,17% até julho/2024.

Em sede de cognição sumária, fundada em juízo de mera probabilidade, é forçoso dizer que não há a demonstração concreta da quebra da base objetiva do contrato e dos seus impactos nos rendimentos auferidos pelo agravada, a fim de que sejam cotejados com a majoração do preço das parcelas.

Não olvido o fato de que a jurisprudência admite a revisão do contrato de compra e venda de imóvel em razão do extraordinário aumento do IGP-M no período pandêmico causado pela Covid-19, substituindo-o por outro, a exemplo do IPCA.

Entretanto, a pretensão neste sentido deve estar apoiada em elementos probatórios concretos e objetivos, não sendo suficiente a alegação genérica de desequilíbrio econômico-financeiro contratual, de modo que o exame será realizado em cada caso concreto.

A propósito, confira-se a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUÉIS E OUTROS ENCARGOS. EQUILÍBRIO ECONÔMICO CONTRATUAL. ARTS. 317, 397 E 478, TODOS DO CÓDIGO CIVIL. GRAVE CRISE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID. MOTIVO INSUFICIENTE. CONCESSÃO ANTERIOR DE ISENÇÕES E PARCELAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL, CONFORME TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
3. As vertentes revisionistas no âmbito das relações privadas, embora encontrem fundamento em bases normativas diversas, a exemplo da teoria da onerosidade excessiva (art. 478 do CC) ou da quebra da base objetiva (art. 6º, inciso V, do CDC), apresentam como requisito necessário a ocorrência de fato superveniente capaz de alterar - de maneira concreta e imoderada - o equilíbrio econômico e financeiro da avença, situação não evidenciada no caso concreto. Precedentes.
4. Por mais grave que seja a pandemia decorrente da Covid-19, com inequívoca interferência na vida patrimonial de grande parte dos brasileiros, esse fato, por si só, não importa na alteração da balança do contrato, ainda mais se a parte contratada se comprometeu a reequilibrar o contrato, como aconteceu no caso em questão.

5. Nesse contexto, a revisão dos contratos em razão da pandemia não constitui decorrência lógica ou automática, devendo ser analisadas a natureza do contrato e a conduta das partes - tanto no âmbito material como na esfera processual
.
6. Na hipótese, o Tribunal recorrido demonstrou que não existiu o desequilíbrio contratual alegado até mesmo em decorrência do êxito da parte em mitigar os efeitos da pandemia, ao reduzir e até mesmo isentar o valor do aluguel em determinados meses. 7. Não se mostra razoável em sede de recurso especial ocorrer a intervenção do Poder Judiciário para revisar o contrato firmado entre as partes, sob a justificativa de “motivos imprevisíveis” e “eventual onerosidade excessiva”, se nem ao menos houve essa comprovação pela agravante em instâncias inferiores. 8. Modificar tal conclusão, portanto, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que seria inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 9. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.167.162/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023 – grifei)

Nesse mesmo sentido, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMOBILIÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO DESIQUILÍBRIO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme assentado na decisão inicial, a incidência do IGP-M com fator de correção das parcelas nos contratos imobiliários é admitida pela jurisprudência do TJES, não podendo ser presumida a abusividade, salientando que, conforme já se manifestou esta Câmara em caso análogo,
“Ainda que se aventasse por eventual revisão ou resolução por onerosidade excessiva a fim de modificar as condições do contrato, a teor da previsão contida nos artigos 317 e 478 a 480 do Código Civil, necessária se mostra a ocorrência de um fato superveniente não produzido pelos contratantes que importe em uma desproporção do valor da prestação, com a devida produção de prova sobre esse alegado desequilíbrio”
. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento n. 5011971-29.2022.8.08.0000. Relatora: Desembargadora Marianne Judice de Mattos. Julgado em 16/05/2023);
2. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5006185-67.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Janete Vargas Simões, j. em 20.11.2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
I – Para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
II – A variação e elevação de índice oficial livremente convencionado entre as partes, por si só, não autoriza sua modificação, vez que não demonstra efetiva onerosidade excessiva, notadamente neste momento inicial do processo.
III – Agravo de instrumento conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5012405-81.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. em 12.07.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ONEROSIDADE EXCESSIVA – IGP-M – PANDEMIA – NÃO DEMONSTRADA – LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO – INVIABILIDADE – EMENDA DA INICIAL – CONSENTIMENTO DO CÔNJUGE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
2. Mérito: o instrumento contratual ora questionado previu expressamente, em seu parágrafo segundo na cláusula 4ª, que “todas as parcelas reajustáveis (com exceção das pagas à vista como entrada ou complemento de sinal), dos instrumentos ora cedidos, já incluem os juros mensais de 0,001% (zero vírgula zero zero um por cento), perfazendo 0,012% (zero vírgula zero doze por cento) ao ano, e serão reajustados anualmente pelo IGP-M/FGV, incidindo sobre todo o saldo devedor, levando em consideração a data base indicada na proposta ou no contrato de compra e venda”.
Inclusive, tal como apontado pelo magistrado de origem, o IGP-M constitui índice de correção monetária amplamente utilizado em contratos imobiliários, não havendo, a princípio, ilegalidade na sua aplicação como índice de reajuste das prestações, sobretudo quando a pactuação foi clara e objetiva quanto ao índice adotado e a parte não alega vício na manifestação de vontade no momento em que anuiu com a cláusula de reajuste.
3. Apesar de ser fato notório que durante a pandemia de COVID-19 a alta do IGP-M foi bastante atípica, elevando-se acima do esperado para o período, eventual onerosidade excessiva decorrente do reajuste das parcelas de contrato que tenha adotado esse índice deve ser analisada no caso concreto.
No presente caso, a agravante colacionou o parecer contábil do evento 4200239, produzido unilateralmente, contudo, neste momento processual, o mencionado documento é insuficiente para albergar a alteração do valor das parcelas.
Isso porque em momento algum da peça de ingresso a parte aduziu equívoco na aplicação do IGP-M nos reajustes efetuados ao longo dos anos, de modo que os valores pagos nas parcelas estão corretos, não havendo que se fazer o seu recálculo como foi realizado pela contadora.

[...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5000992-71.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. em 18.05.2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PREVISÃO DE REAJUSTE PELO IGP-M. PACTA SUNT SERVANDA. ALEGADO PREJUÍZO COM O ÍNDICE APLICADO. COGNIÇÃO SUMÁRIA QUE NÃO COMPORTA ESSA ANÁLISE. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DOS CONTRATOS. PEDIDO QUE DEVE SER EXAMINADO EM COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Considerando a cognição sumária que o caso comporta, não há falar em abusividade da cláusula contratual que estabelece o IGP-M como índice de atualização monetária, seja porque não há vedação legal para tanto, seja porque eventual abusividade deve ser melhor averiguada em sede meritória, com uma cognição mais aprofundada sobre a questão.
2. Ainda que se aventasse por eventual revisão ou resolução por onerosidade excessiva a fim de modificar as condições do contrato, a teor da previsão contida nos artigos 317 e 478 a 480 do Código Civil, necessária se mostra a ocorrência de um fato superveniente não produzido pelos contratantes que importe em uma desproporção do valor da prestação, com a devida produção de prova sobre esse alegado desequilíbrio.
3. Não se revela possível a interferência do Poder Judiciário na autonomia da vontade entre os contratantes, de forma que um contrato livremente discutido e pactuado faz lei entre os envolvidos – com supedâneo no princípio do pacta sunt servanda.
4. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5011971-29.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Marianne Júdice de Mattos, j. em 18.01.2023)

Nessa linha de raciocínio, forçoso concluir que a decisão vergastada merece ser reformada, uma vez que, conforme a fundamentação delineada, não está presente o requisito da probabilidade do direito.

Posto isso,
conheço
e
provejo
o agravo de instrumento interposto, para o fim de
reformar
a decisão recorrida e, por via de consequência,
indeferir
o pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela formulado na origem.

Comunique-se ao juízo de origem.

Preclusas as vias recursais, deem-se as baixas de estilo.

É como voto.

Vitória-ES, data de registro no sistema.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)